Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730324-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;C MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, DECORAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP RECORRIDA: ANTONIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 915 DO CPC. 1. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código. 2. Considerando que o mandado de citação foi juntado aos autos da execução em 11/9/2017 e que os referidos embargos somente foram oferecidos em 4/10/2019, notória a sua intempestividade. 3. Não se aplica à espécie as Resoluções no 313 e 314/2020, do CNJ, que trataram da suspensão dos prazos processuais referente a autos eletrônicos, de 19/3/2020 a 3/5/2020, em decorrência da pandemia provocada pelo SARS-COV-2 (coronavírus), causador da COVID-19, pois a crise pandêmica teve início aqui no Brasil em fevereiro deste ano, ou seja, muito depois de ultrapassado o prazo para o oferecimento dos embargos à execução. 4. Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, alegando, em suma, que os embargos à execução foram apresentados no prazo legal e que não teria sido respeitada a suspensão dos prazos em decorrência da pandemia provocada pelo corona vírus. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para demonstrar o suposto dissídio pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.196 e seguintes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Conquanto a apelante tenha afirmado a tempestividade dos embargos em questão e que o Juízo de primeiro grau não observou a suspensão dos prazos processuais referente a autos eletrônicos em decorrência da pandemia provocada pelo SARS-COV-2 (coronavírus), causador da COVID-19, constantes das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a crise pandêmica teve início aqui no Brasil em fevereiro deste ano, muito depois de ultrapassado o prazo para o oferecimento de embargos à execução” (ID Num. 19035054 - Pág. 4) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “A alegação de ofensa a dispositivo constitucional é matéria própria de recurso extraordinário, sendo incabível sua apreciação em recurso especial, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1871866/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.196 e seguintes do Código Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a possibilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário. (RE 1038137 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017